Tribunal: TJDFT
Processo: 0727113-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727113-78.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS EMBARGADO: FLAVIO JOSE COURI DESPACHO Aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Brasília, D.F., 4 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator